Tribunal: TCU
Processo: 029.929/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10768/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.929/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Henrique Cazé Dantas (CPF XXX.431.987-XX); Erick Araújo Santos da Silva (CPF XXX.697.407-XX); Gabriel da Silva Lucas (CPF XXX.971.067-XX); Laércio Silveira Dutra Filho (CPF XXX.077.067-XX); Luiz Felipe dos Santos Verly (CPF XXX.468.307-XX); Nathan Siqueira dos Reis da Silva (CPF XXX.833.257-XX); Paulo Henrique Scholl da Silva (CPF XXX.706.148-XX); Rafael da Graça Lyra (CPF XXX.412.117-XX); Wagner Machado das Neves Junior (CPF XXX.413.277-XX) e Yohan Martins Maia Vasconcellos (CPF XXX.534.607-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.